Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-98.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-98.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DE MULTA E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 E PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO À COBRANÇA DA MULTA E DESPESAS. IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE QUE NÃO SE PRESUME. VÍCIOS NO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO EXPLICITA ELEMENTOS ESSENCIAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL N.º 11.378/2009. CLANDESTINIDADE NÃO PROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONFIRMADA. PRECEDENTES BALIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.